Tribunal: TJMT
Processo: 1011109-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI no 1011109-16.2020.8.11.0000
VISTOS...
Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1007, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator